Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMA 36) E DO STF (TEMA 339) JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (Tema 36), e pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339).

II – Agravos internos conhecidos e não providos.